Tribunal: TJDFT
Processo: 0725721-67.2025.8.07.0000
Órgão julgador: ALVARO CIARLINI
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-09-24
Data de publicação: 2025-10-14

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. AUSÊNCIA DE DIALETICIDADE. PRELIMINAR REJEITADA. NEGÓCIOS JURÍDICOS DE MÚTUO BANCÁRIO. DESCONTOS EFETUADOS EM FOLHA DE PAGAMENTO E EM CONTA CORRENTE. LIMITAÇÃO. IMPOSSIBILIDADE. MÍNIMO EXISTENCIAL. NÃO COMPROMETIMENTO. RECURSO DESPROVIDO.
1. À vista da diretriz estabelecida pelo princípio da dialeticidade, estabelecido pela regra prevista art. 1016, inc. II, do CPC, o agravo de instrumento deverá conter os fundamentos de fato e de direito pelos quais a parte entende que a decisão impugnada deve ser reformada. 1.1. É atribuição do agravante a demonstração dos motivos que sustentam o alegado desacerto da decisão recorrida, pois, ao contrário, não pode haver o conhecimento do recurso. 1.2. Em suas razões recursais a agravante impugnou diretamente o entendimento exarado na decisão interlocutória recorrida, tendo justificado suficientemente os motivos pelos quais entende que o ato decisório deve ser reformado, não tendo ocorrido a alegada violação ao princípio da dialeticidade.
2. A presente hipótese consiste em examinar a possibilidade de limitação dos descontos efetuados em folha de pagamento ao coeficiente de 30% (trinta por cento) da remuneração mensal recebida pela ora agravante.
3. Convém observar que nos empréstimos contraídos para pagamento com desconto em conta corrente não deve haver a limitação de 30% (trinta por cento) determinada pela Lei Complementar local no 840/2011 ou pela Lei no 10.486/2002, de acordo com o caso concreto examinado. 3.1. Diante desse cenário a determinação de limitação aos descontos procedidos, com a imposição, à instituição financeira, do recebimento do que lhe é devido em prazo maior e diferente do que fora ajustado pelas partes, importaria em mitigação, sem suporte legal, do princípio da força obrigatória dos contratos. 3.2. Por essas razões, não se afigura possível, ao menos em tese, limitar os descontos efetuados pelo credor nesses casos. 3.3. O que não pode ser admitido, a despeito dessa peculiaridade, vista a questão sob outro ângulo, é a apropriação de dinheiro depositado em conta para o adimplemento de obrigação vencida e não adimplida, pois essa hipótese engendraria situação de autotutela não permitida, além de clara violação à norma prevista no art. 833, inc. IV, do CPC.
4. Na situação concreta em exame a recorrente é servidora pública e recebe remuneração mensal bruta no montante de R$ 7.882,06 (sete mil, oitocentos e oitenta e dois reais e seis centavos). 4.1. A partir do exame dos demonstrativos de pagamento observa-se que o demandante recebe remuneração líquida no montante de R$ 6.752,11 (seis mil, setecentos e cinquenta e dois reais e onze centavos). 4.2. No entanto, as instituições financeiras recorridas efetuam o desconto de R$ 2.127,07 (dois mil, cento e vinte e sete reais e sete centavos) diretamente da conta bancária mantida pelo demandante, o que corresponde ao coeficiente de aproximadamente 33% (trinta e três por cento) do saldo líquido depositado.
5. Diante desse cenário constata-se que os descontos aludidos não frustram a manutenção da dignidade da devedora e não privam a ora agravante do mínimo existencial.
6. Recurso conhecido e desprovido.